Tribunal: CARF
Processo: 10980.725455/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725455/2018-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.712 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ATLANTIC ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2015
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
EMPRESAS.
INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, conforme dispõe o art. 13 da
Lei 9.779/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar parte do IOF lançado apurado sobre os
saldos iniciais das contas contábeis 1201010106 (Renascença) e 1201010107 (Eurus). As
conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz acompanharam o
relator pelas conclusões com relação ao argumento de fixação do prazo de 120 (cento e vinte)
dias para o aporte de recursos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC, na forma do Parecer Normativo CST no 17/1984.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725455/2018-36
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

A Contribuinte acima identificada teve contra si lavrados o auto de infração - AI
relativo ao IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF (Auto de
Infração - AI às fls. 03 a 07), em decorrência de Falta de recolhimento do IOF
conforme narrado em Relatório Fiscal anexo, ocorrido durante o ano-calendário de
2015, isso de acordo com a "Descrição dos Fatos" constante no AI. O procedimento de
fiscalização está pormenorizado em Relatório Fiscal, parte integrante dos AI, às fls. 09
a 19.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2015 e constam do quadro a seguir.
Resumo – Valores Lançados no Auto de Infração

I) DA AUTUAÇÃO
Do Relatório Fiscal - RF, às fls. 09 a 19, emitido pela Autoridade lançadora,
podemos extrair as seguintes informações que demonstram, em essência, as
ocorrências havidas na ação fiscal, conforme trechos, a seguir, in verbis, do próprio
RF:
...
Da análise dos registros contábeis, verificamos que o contribuinte, pessoa jurídica,
manteve em sua contabilidade, no período abrangido pela ação fiscal (janeiro de 2015 a
dezembro de 2015) contas representativas de mútuos financeiros com diversas pessoas
jurídicas, sendo estas lançadas nas seguintes contas contábeis:
...
Em resposta apresentada em 26/03/2018 ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a
empresa justifica a não apresentação dos contratos de mútuos da seguinte forma:
“Quanto à solicitação do item 2, conforme mencionado na primeira resposta ao Termo
de Inicio Do Procedimento Fiscal, muito embora a requerente tenha realizado
lançamentos na conta C50 da Escrituração Contábil Digital, no que diz respeito à conta
referencial 1.02.01.01.03 Mútuos com Partes Relacionadas – Ativos – Longo Prazo, os
valores lançados nessa conta incluem operações com natureza diversa de mútuos, tais
como: reembolso de despesas, adiantamentos para aumento de capital, integralização
em capital social, equivalência patrimonial, dentre outros.
No entanto, os lançamentos de todos esses valores foram realizados na conta
1.02.01.01.03 Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo –Longo Prazo, em razão de a
Requerente não ter identificados contas mais especificas na ECD que pudessem
compreender a natureza das operações lançadas.
Durante o ano-calendário de 2015, houve a transferência de diversos valores a título de
adiantamento para futuro aumento de capital para as sociedades do grupo. Confira-se,
por exemplo, os lançamentos relativos às operações abaixo colacionadas, extraídas do
passivo do Livro Razão da Requerente, os quais são relativos a operações de
adiantamento para futuro aumento de capital realizadas na sociedade Santa Vitória do
Palmar Energias, sendo que os todos os adiantamentos foram devidamente
integralizados ao capital social”
...
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

De posse da documentação, principalmente as Atas de Assembleia Geral Extraordinária
e Anexos I de suas empresas ligadas, verificamos que a grande maioria dos lançamentos
contábeis registrados como mútuos entre empresas ligadas de fato seriam relacionadas
ao AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social a qual a ATLANTIC
seria sócia, porém, ainda restou dúvida quanto as seguintes contas:
...
Para sanar as dúvidas quanto estas operações, encaminhamos o TIF03, cuja resposta da
empresa foi apresentada da seguinte forma:
...
Verificando a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Andorinha Energias
Renováveis S.A realizada em 30 de janeiro de 2015, registrado na Junta Comercial do
Paraná sob o NIRE no 413.000.858.38 constamos que a Atlantic aprovou o aumento do
capital social de R$ 20.000.000,00 para R$ 24.532.959,00, mediante a emissão de mais
4.532.959,00 de ações ordinárias.
Também consta essa subscrição no Anexo I – Boletim de Subscrição.
Mas, a empresa não apresentou a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ou alteração
do contrato social demonstrando a integralização destas cotas.
Muito pelo contrário, na Ata de Assembleia Geral Extraordinária apresentada a esta
fiscalização, deixa um prazo aberto de até 15 meses para esta integralização ocorrer,
conforme podemos observar na cópia a seguir:
...
Além disso, é possível observar lançamentos ocorridos em 30/06/2015 e 14/07/2015 de
receitas financeiras de juros recebidos da Andorinha Energia Renováveis, conta contábil
3504030000 – Juros Recebidos pagos por empréstimos concedidos pela própria
Atlantic, conta contábil 1201010112 –Andorinha Energias Renováveis S.A.
O mesmo procedimento ocorreu para IOF sobre mútuo lançados em 14/07/2015 e em
31/07/2015. Assim como para o IRRF sobre mútuo, conta contábil 14/07/2015 lançado
na conta contábil 1103010000.
...
Quanto a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sertão Energias Renováveis S.A
também realizada em 30 de janeiro de 2015, registrado na Junta Comercial do Paraná
sob o NIRE no 413.000.858.71 constamos que a Atlantic e a Actis Brasil aprovaram o
aumento do capital social de R$ 21.484.798,00 para R$ 41.484.798,00, mediante a
emissão de mais 21.484.798 de ações ordinárias, sendo que consta essa subscrição no
Anexo I – Boletim de Subscrição que a Atlantic subscreveu 18.760.332 ações ou R$
18.760.332,00.
Assim como ocorrido na Andorinha Energias Renováveis, também não apresentou a Ata
de Assembléia Geral Extraordinária ou a alteração do contrato social demonstrando a
integralização destas cotas. Somente há informação na Ata de Assembléia Geral
Extraordinária deixando um prazo aberto de até 15 meses para esta integralização
ocorrer, conforme podemos observar na cópia a seguir:
...
Neste caso, se quer foram encontrados lançamentos contábeis que comprovem que os
valores a débito se referem a AFAC, conforme podemos observar nos lançamentos a
seguir:
...
Para as demais empresas que constam no TIF03, a intimada não apresentou documentos
que comprovassem AFAC ́s ou participação na societária, requisito básico com um
adiantamento para futuro aumento de capital.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

Devido a não comprovação que aqueles lançamentos nas contas 1201010106,
1201010107, 1201010110, 1201010111, 1201010112, 1201010114 e 1201010139,
pertencentes à conta sintética 1201010000 – Créditos de Sócios e Coligadas, realizamos
os seguintes cálculos de IOF devido:
...
Portanto, conforme dispõe o artigo 13o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e os
artigos 3o, 7o e 10o do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, o contribuinte na
qualidade de responsável deveria ter recolhido na data do respectivo vencimento o valor
total do IOF devido sobre as operações de mútuos financeiros realizados entre pessoas
jurídicas.
Os valores de IOF (Total a Lançar), foram obtidos através da soma no último dia do
mês dos saldos diários devedores das contas contábeis 1201010106, 1201010107,
1201010110, 1201010111, 1201010112, 1201010114 e 1201010139 – ambas lançadas
no grupo Ativo não Circulante; créditos de sócios; e aplicada a alíquota de 0,0041%,
conforme dispõe o artigo 7o, I, “a”, dos Decretos no 6.306, de 14 de dezembro de 2007,
além do adicional de 0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, conforme determina o §15o e §16o do art. 7o do Decreto no 6.306 de 14 de
dezembro de 2007, alterado pelo Decreto no 6.339 de 03 de janeiro de 2008. Em relação
à data de recolhimento, compreende o 3o dia útil subsequente ao decêndio da cobrança,
nos termos do art. 70, inciso II, alínea “c” da Lei no 11.196/2005 e art. 10, parágrafo
único do Decreto no 6.306/2007.
Cabe ressaltar que embora haja incidência de IOF nestas operações de créditos, o
contribuinte não declarou em DCTF os valores devidos de IOF para todo o ano-
calendário de 2015.
...
A ciência da Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 26 de
setembro de 2018, data essa conforme Aviso de Recebimento, AR, às fls. 915/916.
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
24/10/2018, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 918.
Em despacho, às fls. 999, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação.
II) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
24/10/2018, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 918. As
alegações desse documento, firmado por procurador devidamente constituído, anexo
às fls. 921/939, em síntese, podem ser retratadas pelos trechos a seguir:
A Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das
operações envolvidas na questão e do resultado/conclusão da auditoria realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as suas essências,
a seguir:
Primeiramente, a impugnação resume seus argumentos, na defesa que o Auto de
Infração não deve prosperar, nos seguintes termos, in verbis:
(i) a Impugnante é acionista das companhias para as quais disponibilizou recursos,
sendo que tal disponibilização foi realizada a título de AFAC, inexistindo qualquer
operação de crédito (item II.1);
(ii) a Autoridade Fiscal incorreu em erro de direito ao eleger como fato gerador do
IO/Crédito períodos mensais, sendo que a legislação tributária reconhece que seu fato
gerador é diário (item II.2);
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

(iii) subsidiariamente, alguns dos alegados mútuos teriam o valor do principal definido,
o que impossibilitaria a realização da autuação com base no artigo 7°, 1, "a", do RIOF, o
que resultaria em um segundo vício de direito no lançamento (item II.3);
(iv) também subsidiariamente, a improcedência do procedimento utilizado pela
Autoridade Fiscal para cálculo do IO/Crédito, que não se desincumbiu do ônus de
provar a contabilização de operações de crédito (item II.4).
Dando sequência, a Impugnante trata de cada um dos motivos de defesa citados.
Aduz que a Autoridade Fiscal considerou que a Impugnante não teria
apresentado documentos suficientes para comprovar sua participação societária nas
companhias RENASCENCA, EURUS, RONDINHA ENERGETICA S A, CAMPO
BELO ENERGETICA S A e VENTOS DOS GUARAS I (fl. 17) - com relação às
companhias ANDORINHA e SERTÃO, o vínculo societário teria sido demonstrado,
mas o AFAC teria sido descaracterizado.
Para refutar as alegações da Autoridade Fiscal, a Impugnante apresenta os
anexos documentos societários que comprovam ser ela acionista direta de cada uma
das companhias mencionadas.
Acrescenta que tais documentos demonstram a participação societária da
Impugnante em referidas companhias, o que prova a existência de um vínculo
societário autorizativo da concessão de um AFAC, afastando-se o único fundamento
utilizado pela Autoridade Fiscal para não aceitar a configuração de AFAC com relação
a essas companhias: a inexistência de vínculo societário.
Além disso, informa que, a título exemplificativo, a Impugnante apresenta cópia
do razão da conta 1201010111 relativo ao período de 2016, que trata dos créditos
perante a CAMPO BELO (Doc_Comprobatorios06). Vê-se que em tal ano-calendário
a Impugnante continuou realizando lançamentos nessa conta contábil classificados sob
a rubrica Adiantamento para futuro aumento de capital, atestando, portanto, a natureza
dos registros contábeis efetuados nessa conta.
Defende que o IOF/Crédito tem fato gerador diário e não mensal, regra essa
expressamente prevista no artigo 7°, 1, "a", do RIOF. Como a Autoridade Fiscal
elegeu como fato gerador cada mês do ano-calendário de 2015, ela incorreu em erro na
identificação da matéria tributável e, portanto, afrontou o artigo 142 do Código
Tributário Nacional. Transcreve julgado do CARF nesse sentido.
Conclui, pela leitura do artigo 142 do Código, Tributário Nacional que o
lançamento deve ser realizado de acordo com a lei. Assim, é dever do auditor fiscal
"calcular o montante do tributo devido" em conformidade com as disposições legais
pertinentes ao tributo que se está lançando. Caso o auditor fiscal, ao calcular o
montante do tributo devido, olvide a aplicação da norma existente no sistema jurídico,
ou o faça com interpretação equivocada, tem-se um lançamento com erro de direito,
ou melhor: com erro no critério jurídico utilizado. Sobre o tema, traz entendimentos de
renomados doutrinadores.
Conclui que, transpondo-se as noções acima expostas para o caso atual, vê-se
que a Autoridade Fiscal adotou critério jurídico inadequado para identificação do fato
gerador do IO/Crédito, pois elegeu o período mensal e não o período diário, o previsto
no artigo 7°, I, "a", do RIOF. Por esse motivo, os autos de infração devem ser
totalmente cancelados, pois, como ato administrativo que são, têm como elemento
essencial o seu motivo, entendido como os pressupostos de fato e de direito que
embasam a expedição do ato administrativo. E, conforme lição de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, "pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o
ato".
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

Argumenta que, assim, identificado erro no pressuposto de direito, tem-se que o
ato administrativo é inválido. E, nesse caso, essa invalidade implica em nulidade,
também de acordo com a citada administrativista.
Traz excerto de Acórdão da DRJ sobre o tema.
Defende que admitindo-se a correção da tese da Autoridade Fiscal acerca da
inexistência de AFAC - o que se admite apenas para argumentar - parcela dos créditos
concedidos teria um valor definido, diferentemente do sustentado pela Autoridade
Fiscal, que argumenta a concessão de crédito sem valor definido para todas as
companhias do grupo.
Com isso, conclui que o lançamento estaria viciado, pois o fundamento
utilizado pela Autoridade Fiscal não poderia ser o artigo 7°, I, "a", do RIOF (principal
indevido), mas sim o artigo 7o, I, "b", do RIOF (principal indevido), o que afeta,
inclusive, a base de cálculo dos tributos lançados. A comparação entre os dois
dispositivos deixa bem clara a existência de fatos geradores distintos e bases distintas,
não sendo intercambiáveis Cita o Relatório fiscal, para comprovar que a concessão de
crédito cujo principal estava definido foi reconhecida pela própria Autoridade Fiscal
com relação às companhias Andorinha Energias Renováveis S.A. e Sertão Energia
Renováveis S.A.
Transcreve trechos do RF.
Argumenta que o CARF, em casos análogos, tem reconhecido a diferença de
apuração da base de cálculo nesses dois métodos, bem como a incorreção desses
procedimentos e determinado o cancelamento do lançamento.
Por fim, alega Autoridade Fiscal cometeu um segundo equívoco que vicia todo
o lançamento: os créditos de IO/Crédito foram calculados com base na somatória do
saldo mensal das contas contábeis 1201010106, 1201010107, 1201010110,
1201010111, 1201010112, 1201010114 e 1201010139, sendo que, na verdade, tais
contas contêm lançamentos contábeis relativos a uma gama de operações praticadas
entre a lmpugnante e as companhias que em nenhuma hipótese poderiam ter a
natureza de operações de crédito.
Lembra que as contas em questão estão classificadas no ativo não circulante,
que, de acordo com o artigo 178, 11, da Lei das S/A, contêm as seguintes espécies de
ativos: (i) ativo realizável a longo prazo; (ii) investimentos; (iii) imobilizado; e (iv)
intangível. Isso significa que nessas contas podem estar contabilizados valores que não
dizem respeito a mútuos, pois os mútuos em questão teriam a natureza de "ativo
realizável a longo prazo", sendo permitido incluir nessas contas, ainda,
"investimentos, "imobilizado" e "intangível".
Alega que não tendo a Autoridade Fiscal se desincumbido do ônus de provar
que a totalidade dos lançamentos contábeis contidos nas contas 1201010106,
1201010107, 1201010110, 1201010111, 1201010112, 1201010114 e 1201010139 têm
a natureza de operações de crédito, prevalece a regra presuntiva do artigo 923 do
RIR/99, que milita em favor da Impugnante.
Afirma que a Impugnante produziu a anexa planilha para refutar os cálculos
utilizados pela Autoridade Fiscal na determinação da base de cálculo do IO/Crédito
(Doe_Comprobatorios07). Para determinação do valor que a Impugnante entende que,
em tese, o que admite apenas para fins argumentativos, poderiam ser lançados, a
Impugnante realizou o seguinte procedimento: (i) tratou como mútuos os créditos
identificados pela Autoridade Fiscal em 2015 como "acréscimos"; (ii) a partir dos
acréscimos identificados, calculou a soma mensal do saldo devedor diário das contas
vinculadas às companhias em que supostamente haveria operações de crédito; e (iii)
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

apurou o IOF/Crédito devido sobre os acréscimos e os saldos devedores. Ao término
desse procedimento, constata que se verá na coluna Cálculo IOF do Doc
Comprobatorios07 os valores que supostamente seriam devidos, se admitida a tese da
Autoridade Fiscal.
Finaliza pleiteando que, diante do exposto, caso essa Turma de Julgamento
entenda que os inúmeros vícios materiais apontados não são suficientes para cancelar
integralmente o lançamento, a Impugnante pleiteia que ele seja ao menos reduzido.
Ao final, requer que seja julgada procedente a Impugnação, determinando-se o
cancelamento integral do Auto de Infração e o arquivamento do processo
administrativo.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPO GRANDE (MS) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2015
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja instituição financeira
nem entidade a ela equiparada.
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto, comprovar por meio de
documentos hábeis os registros efetuados em sua escrituração contábil, bem como
apresentá-la devidamente formalizada.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para fins de
incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou
lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
NÃO DEFINIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação, descabendo alegar que
o contrato de mútuo fixou o valor principal, quando os registros contábeis indicam
valores superiores de empréstimos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as seguintes alegações:
(i) o acórdão recorrido é nulo ao ter cerceado o direito de defesa da Recorrente em
virtude da não justificação de trechos de decisão, bem como em virtude da não análise de provas
(item II);
(ii) a DRJ alterou indevidamente o critério jurídico do lançamento ao entender que
a Recorrente teria praticado operações de conta corrente. A decisão é contraditória, pois os
recursos transferidos no bojo de um contrato de conta corrente não têm a natureza de operações
de crédito e não estão sujeitos à incidência de IO/Crédito (item III.1);
(iii) a Recorrente é acionista das companhias para as quais disponibilizou
recursos, sendo que tal disponibilização foi realizada a título de AFAC, inexistindo qualquer
operação de crédito (item III.2);
(iv) a Autoridade Fiscal incorreu em erro de direito ao eleger como fato gerador
do IO/Crédito períodos mensais, sendo que a legislação tributária reconhece que seu fato gerador
é diário (item III.3);
(v) subsidiariamente, alguns dos alegados mútuos teriam o valor do principal
definido, o que impossibilitaria a realização da autuação com base no artigo 7o, I, ”a”, do RIOF,
o que resultaria em um segundo vício de direito no lançamento (item III.4);
(vi) também subsidiariamente, a improcedência do procedimento utilizado pela
Autoridade Fiscal para cálculo do IO/Crédito, que não se desincumbiu do ônus de provar a
contabilização de operações de crédito (item III.5).
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 30 de janeiro de 2020, por
meio da Resolução no3402-002.422, resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade
de origem realizasse os seguintes procedimentos:
(i) intime a Recorrente para apresentar demonstrativo recompondo os saldos
iniciais de 2015 das contas 1201010106, 1201010107 e 1201010111, considerando os
lançamentos originais que deram início aos saldos, com a descrição analítica de cada
lançamento, juntamente com sua comprovação documental e contábil (cópia dos livros Razão e
Diário correspondente);
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à intimação
referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos presentes autos, de forma a
confirmar se o saldo inicial de 2015 das referidas contas contábeis continham valores passíveis
de incidência de IOF, apresentando demonstrativo retificador, caso entenda necessário.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído para dar
continuidade ao julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, no ano de
2015, sobre valores entregues a empresas ligadas e registrados nas contas contábeis de mútuo
pela empresa. A Autoridade Fiscal considerou que a Recorrente teria concedido créditos a prazo
indeterminado e por valor não definido às seguintes companhias, os quais teriam sido
contabilizados em contas contábeis representativas de ativos da Recorrente:

A Recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: (i) a Impugnante é acionista das companhias para as quais
disponibilizou recursos, sendo que tal disponibilização foi realizada a título de AFAC,
inexistindo qualquer operação de crédito (item II.1); (ii) a Autoridade Fiscal incorreu em erro de
direito ao eleger como fato gerador do IO/Crédito períodos mensais, sendo que a legislação
tributária reconhece que seu fato gerador é diário (item II.2); (iii) subsidiariamente, alguns dos
alegados mútuos teriam o valor do principal definido, o que impossibilitaria a realização da
autuação com base no artigo 7°, 1, "a", do RIOF, o que resultaria em um segundo vício de direito
no lançamento (item II.3);.e (iv) também subsidiariamente, a improcedência do procedimento
utilizado pela Autoridade Fiscal para cálculo do IO/Crédito, que não se desincumbiu do ônus de
provar a contabilização de operações de crédito (item II.4).
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas preliminares e mérito.
Nulidade do Acórdão Recorrido Por Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente pleiteia a nulidade do lançamento tendo em vista a ausência de
fundamentação e o cerceamento do direito de defesa resultantes da não análise de provas
apresentadas pela Recorrente, rechaçando com base em negativa geral.
De plano, rejeito a preliminar suscitada, isso porque cada temática suscitada em
sede de impugnação foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação dos
motivos que levaram a manutenção da autuação.
Entendo que o fato da Recorrente discordar de determinados valores constantes
em contas contábeis objeto de lançamento não têm natureza de operações de crédito
correspondentes a mútuo e, por isso, não sujeita à incidência do IOF, não enseja a nulidade do
lançamento como preliminar, isso porque tal temática, na verdade, confunde-se com o mérito,
que será devidamente realizada a sua análise nos itens seguintes.
Ademais, no PAF (processo administrativo fiscal), não se pode falar em nulidade
do processo, caso não se identifique as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O Auditor era competente para lavrar o presente auto e não se vislumbra qualquer
cerceamento do direito de defesa alegado pela Recorrente, uma vez que o auto de infração
encontra-se revestido de todos os pressupostos necessários de validade previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72. A Fiscalização deixa claro no Termo de Verificação Fiscal a motivação do
lançamento com os fatos que ensejaram os lançamentos tributários, detalhadamente descritos,
bem como foram elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e os valores das
respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências entre os fatos
constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
Dessa forma, deve ser afastada a nulidade arguida.
Da Alegação de Alteração de Critério Jurídico do Lançamento Pelo Julgador da DRJ
Neste tópico argui a Recorrente que a DRJ no julgamento teria dado uma nova
fundamentação para sustentar o auto de infração vez que toda a autuação foi fundamentada no
entendimento de que a Recorrente não teria praticado AFACs com suas controladas, mas sim
operações de mútuo.
A DRJ, por sua vez, ao analisar a sua impugnação entendeu que as operações
praticadas teriam a natureza de um “típico contrato de conta corrente”, consequentemente,
estariam sujeitos ao IOF.
Sem razão a Recorrente.
No acórdão, o Julgador ressalta ao longo do acórdão que não é o contrato de
mútuo o alvo da lei, mas sim o negócio jurídico que corresponda a mútuo recursos financeiros, o
que pode estar acobertado na operação de conta corrente.
O fato do Julgador entender, pela análise das movimentações da conta, que estar-
se-ia diante de operações de crédito correspondentes a mútuo, encobertas por suposta conta
corrente, não há nisso qualquer irregularidade, mas o devido exame de mérito pela Autoridade
Julgadora, conforme prerrogativa dada pelo art. 145, I do CTN.
A Recorrente foi que tentou justificar a tranferência de recursos para as empresas
a título de AFAC, tanto durante o procedimento fiscal, como no contencioso administrativo, sem
lograr êxito, como se verá adiante.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal da autuação, a Fiscalização identificou
contas contábeis nas quais estariam contabilizadas operações de crédito correspondentes a mútuo
concedido a prazo indeterminado e por valor não definido às companhias ligadas. Essa foi a
fundamentação da autuação em consonância com o que dispõe o art. 13 da Lei 9.779/99, in
verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
(negrito nosso)
Desta feita, entendo que não houve mudança de fundamentação do lançamento
fiscal, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada de nulidade do acórdão de primeira instância
por alteração de critério jurídico.
Da Alegação de Existência de AFACs
Nesse tópico, a Recorrente argumenta que teria comprovado nos autos que a
transferência de recursos a empresas ligadas teriam se dado a título de AFAC (Adiantamentos
Para Futuro Aumento de Capital).
Nesse passo, afirma que teria apresentado documentos suficientes para comprovar
sua participação societária nas companhias RENASCENÇA, EURUS, RONDINHA
ENERGETICA S A, CAMPO BELO ENERGETICA S A e VENTOS DOS GUARAS I,
ANDORINHA e SERTÃO.
Aduz ainda a Recorrente que a DRJ entendeu que a Recorrente teria demonstrado
o vínculo societário, afastando assim o fundamento do Auto de Infração. Porém, a DRJ sustenta
que a Recorrente não teria provado a natureza de AFAC das operações, alterando novamente o
critério jurídico do lançamento.
Não prospera a alegação da Recorrente.
Conforme se observa, a principal alegação da defesa da Recorrente de que os
valores transferidos as empresas as quais possuía participação societária teriam natureza de
AFAC não se sustenta nos elementos presentes nos autos.
Somente o fato da empresa possuir participação societária nas empresas citadas
não é suficiente para caracterizar os valores transferidos como AFAC.
Cumpre ressaltar que as operações ora analisadas foram registradas em contas
contábeis de mútuos e em algumas das contas citadas sequer foram encontrados lançamentos
contábeis que comprovem que os valores a débito se referem a AFAC. Ainda, é possível
observar lançamentos de receitas financeiras de juros recebidos em algumas dessas contas
contábeis, pagos por empréstimos concedidos. O mesmo procedimento ocorreu para IOF e IRRF
sobre mútuo lançados em algumas dessas contas.
Além disso, para que os recursos aportados em empresas ligadas, a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, não configurassem operações de
mútuo, o aumento de capital deveria ter sido realizado por ocasião da primeira alteração
contratual da sociedade investida que ocorresse imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros ou, não ocorrendo tal alteração contratual, no prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias contados a partir do encerramento do período-base em que a investida recebeu os recursos
financeiros, conforme entendimento da SRF expresso no Parecer Normativo CST no 17/1984.
Assim não ocorrendo, restou caracterizada a operação de crédito correspondente a mútuo, sujeita
à incidência do IOF.
Essa questão, envolvendo a incidência de IOF sobre AFAC caracterizado como
mútuo, foi bem abordada, em caso semelhante, pelo Conselheiro Andrada Canuto, em voto
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

vencedor, no acórdão no3301-002.282. Por entender que foi dada a melhor solução à lide, adoto
os seus fundamentos como as minhas razões de decidir do presente voto:
De fato tanto o Ato Declaratório Normativo CST no 09/76 quanto o Parecer
Normativo CST no 17/84 citados na autuação não referem-se ao IOF e sim ao imposto
de renda, porém o que fizeram estes dois atos foi investigar a natureza do
adiantamento para futuro aumento de capital e a conclusão, que na minha opinião, é
válida até hoje, é que não se pode utilizar do artifício do adiantamento para futuro
aumento de capital para descaracterizar a verdadeira natureza da operação realizada.
A fiscalização efetuou a seguinte constatação a respeito dos AFAC (TVF fl.
276):
(...)
“A tabela abaixo apresenta os aportes de recursos efetuados pelo contribuinte nas contas
contábeis representativas dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. Pela
análise destas contas constatamos ser prática da empresa disponibilizar recursos para as
empresas ligadas de forma sistemática, a título de AFAC, e só integralizar ao capital
social o referido adiantamento dois, três ou até quatro anos depois.”
(...)
Ressalte-se que este procedimento não é controverso. Está comprovado e não
foi objeto de contestação por parte da recorrente. A recorrente fazia aporte de recursos
financeiros às empresas ligadas e contabilizava como adiantamento para futuro
aumento de capital. Estes recursos ficaram um longo tempo (dois a quatro anos)
contabilizados como empresa investida providencie a transferência de ações ou quotas
de capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo somente os
trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria razoável aguardar
anos para que se concretize investimento, sendo que nas operações para aumento de
capital o normal é que a. Da forma que a operação foi realizada está demonstrado que
houve o aporte de recursos financeiros, para atender necessidades de caixa das
empresas ligadas, sem compromisso de data ou prazo para a capitalização. Não
havendo este compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter
sido contabilizada como tal.
A decisão recorrida entendeu que como houve a capitalização estaria afastada a
realização da operação de mútuo. Entendendo desta forma, somente poderia se
considerar as operações de mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio
do sujeito passivo.
Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os recursos
contabilizados como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor em espécie, porém
decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador. O que seria então? AFAC não
seria pois não foi capitalizado.
Seria mútuo, mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento
futuro, quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador do IOF
não pode ser dependente de evento futuro.
Assim, não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem a uma
operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do
fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Também não concordo com a decisão recorrida quando afirma que não existe
norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a capitalização das
AFAC. Não cabe à norma tributária estabelecer regras de cunho societário. Não
podemos é admitir que alguém adquira um bem ou direito (ações) sem definição de
sua quantidade e nem o prazo de sua entrega. Não se pode conceber uma operação de
aquisição ou investimento sem estas características.
Agindo desta forma, o que a recorrente estava fazendo era a efetivação de
aporte de recursos financeiros às coligadas e controladas, para atender esta
necessidade e, se for o caso, num futuro não definido receber de volta em ações ou em
dinheiro. O normal seria, fazer o aporte de recursos e receber de imediato a realização
do seu objeto que é o aumento do capital social.
De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se tributa são as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros. De fato, esta tributação não
pode ficar à dependência do contribuinte em fazer ou não um contrato específico de
mútuo. Se fizer o aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria
tributado pelo IOF, ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução
em dinheiro, não seria tributado. Entendo que se fizer o aporte financeiro, dependente
de evento futuro e incerto, caracteriza-se como mútuo, independente da forma como
ele tenha sido quitado, se em dinheiro, ações, ou outro bem.
O contribuinte cita jurisprudência administrativa que conclui pela falta de
amparo legal para o lançamento de IOF sobre adiantamento para futuro aumento de
capital. De fato não existe a incidência do IOF sobre os AFAC. Não é este o objeto de
discussão. A fiscalização efetuou a exigência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo cuidando de descaracterizar a operação realizada como
sendo de adiantamento para futuro aumento de capital.
No caso concreto, observa-se que a Recorrente fez aportes para empresas
coligadas na contas anteriormente indicadas, como se AFACs fossem, que não foram
confirmados pela falta de baixa ou efetivo aumento de capital até a data da lavratura do auto de
infração.
Forte nos fundamentos do voto acima transcrito, conclui-se, em vista do fato
constatado no caso concreto, que o maior objetivo dos aportes citados foi disponibilizar recursos
financeiros para empresas ligadas e não o aumento efetivo de capital nessas empresas, restando
configurada operações de créditos correspondentes a mútuo, nos termos estabelecidos no art.13
da Lei no9.779/99.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos do CARF:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
DESCARACTERIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Descaracterizado o Adiantamento para Futuro Aumento Capital - AFAC, em razão da
ausência de compromisso formal e da longa e injustificada demora (mais de cinco anos)
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

para a capitalização, cabe a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas prevista no art.
13 da Lei no 9.779/99.
(Acórdão no 9303-009.825, CSRF, relatoria do Conselheiro Rodrigo Costa Pôssas)

IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
(Acórdão no 3301-002.282, 3a Câmara/1a Turma Ordinária, relatoria do Conselheiro
Andrada Canuto Natal).
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação relativos a valores disponibilizados a empresas ligadas registrados em contas
de mútuos, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Como antes afirmado, a Empresa
não logrou êxito em comprovar que tais valores não têm natureza de operações correspondentes
a mútuo, devendo, por isso, ser mantido o lançamento fiscal.
Do Erro na Identificação da Base de Cálculo: Saldo das Contas Contábeis não Reflete
Apenas Operações de Crédito
Subsidiariamente, a Recorrente argumenta que nas contas objeto de lançamento
podem estar contabilizados valores que não dizem respeito a mútuos, pois as contas de mútuos
em questão teriam a natureza de “ativo realizável a longo prazo”, sendo permitido incluir nessas
contas, ainda, “investimentos, “imobilizado” e “intangível”.
Com efeito, uma vez que não foi possível atestar a correção do procedimento
adotado pela Fiscalização quanto a composição dos saldos iniciais das contas contábeis abaixo
indicadas, o Colegiado resolveu baixar o processo em diligência à Unidade de Origem, para
esclarecer qual a natureza de tais valores, e se procedem as alegações da Recorrente de que
estariam incluindo na soma saldos lançamentos representativos de investimentos.

Em resposta à diligência fiscal, a Unidade de Origem informou que a empresa
comprovou que os saldos iniciais das contas contábeis 1201010106 (Renascença) e 1201010107
(Eurus) eram compostos integralmente por dividendos distribuídos por suas controladas.
Quanto a conta 1201010111 – Campo Belo Energetica S.A, a Fiscalização afirma
que a empresa apresentou o Razão Geral referentes aos anos-calendário de 2013 e 2014,
comprovando que a origem da conta devedora se realizou por meio de Adiantamento Futuro de
Aumento de Capital – AFAC.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

Por fim, conclui que, conforme documentos apresentados para Unidade
Preparadora, nada muda o entendimento do IOF devido aos fatos geradores descritos no
lançamento original.
No caso dos dividendos, entendo que restou suficientemente provado nos autos
que os saldos iniciais das contas 1201010106 (Renascença) e 1201010107 (Eurus) eram
integralmente compostos por dividendos a serem recebidos das empresas ligadas, não possuindo,
por isso, natureza de operação de crédito correspondente a mútuo.
Impõe-se que os saldos iniciais dessas contas sejam excluídos da apuração do
IOF.
No que se refere à 1201010111 (Campo Belo Energetica S.A), entendo que
apenas lançamentos contábeis constando no histórico que se tratam de AFACs não são
suficientes para caracterizar tais valores com essa natureza, valendo aqui as mesmas
considerações que foram feitas no item anterior sobre AFAC.
Isso, apenas confirma que as operações de créditos correspondentes a mútuo já
vinham sendo disponibilizadas pela Empresa Recorrente a algumas Empresas ligadas antes do
ano calendário 2015 e nos autos não há comprovação de que os recursos repassados registrados
nessas contas de mútuo representavam de fato um pagamento antecipado para aquisição de ações
ou cotas a serem criadas quando do aumento de capital, conforme antes discutido.
Do Erro Material na Identificação Fato Gerador e Base de Cálculo do IOF Lançado
Neste tópico a Recorrente pede o cancelamento da autuação, vez que a
Fiscalização apurou incorretamente o IOF lançado, pois elegeu o período mensal e não o período
diário, conforme previsto no artigo 7°, I, "a", do RIOF. Além disso, a Recorrente também
defende que o fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal não poderia ser o artigo 7°, I, "a", do
RIOF (principal indefinido), mas sim o artigo 7o, I, "b", do RIOF (principal definido).
Com relação a essas alegações, entendo que a decisão do acórdão recorrido nesses
pontos deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual passo a reproduzi-la:
Sem embargo, constata-se que tais questionamentos da Impugnante não se
sustentam, senão vejamos.
No que se reporta à base de cálculo do IOF, sobre as operações de crédito, o art.
7o do Decreto no 6.306, de 2007, assim determina:
Decreto no 6.306, de 2007
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
[...]
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório
dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
[...]
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no
6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a” do
inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de
2008).
[grifou-se]
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
atentando-se para a redação do seu § 4o do art. 7o,vigente à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de
que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o mutuário for
pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
[grifou-se]
Constata-se, pelo que consta dos autos, que não assiste razão ao Impugnante,
pois os lançamentos contábeis nas contas envolvidas, anexas ao processo, são feitos
em valores heterogêneos e datas aleatórias, não sendo possível identificar a
existência de qualquer valor principal.
Pelo que se conclui estar diante de operações de crédito sem valor do principal
definido, conhecido como “crédito rotativo”, tratada no § 2o do art. 7o da IN RFB
no907, de 2009, supra apresentado, fez-se, corretamente, o tributo incidir sobre duas
bases de cálculo distintas, especificadas no inc. I do § 4o do art. 7o da acima apresenta
Instrução Normativa:
● a primeira composta pelo somatório dos saldos devedores diários, apurado ao
final de cada mês, com a alíquota de 0,0041%; e
● a segunda consistente no adicional de 0,38%, incidente sobre o somatório
mensal dos lançamentos a débito na Contas, representativo de novas liberações de
recursos para as pessoas mutuárias (§§ 15 e 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de
2007).
Quanto ao questionamento acerca de que o fato gerador seria diário e a
Fiscalização teria adotado o período mensal, entendo como equivocada tal
argumentação da Impugnante, acrescente-se mais informações da legislação aplicável
ao IOF, a seguir:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a entrega
total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do
interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art 1o da Lei no 5.143, de 19661, dispõe que o IOF incide nas operações de
crédito e seguro, realizadas por instituições financeiras e seguradoras e, conforme
consta do art. 2o, I, do Decreto no 2.219, de 19972, as operações de créditos sujeitas à
incidência do IOF em um primeiro momento eram apenas aquelas realizadas por
instituições financeiras.
A incidência do IOF nas operações de mútuo de recursos financeiros realizadas
entre pessoas jurídicas de qualquer natureza ou entre pessoa jurídica e pessoa física foi
instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Lei no 9.779, de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
[grifou-se]
Coube ao Decreto no 6.306, de 14/12/2007, recolher e ordenar as situações que
o legislador – dentro do amplo espectro abrangido pela expressão “operações de
crédito” –elegeu como pressupostos da incidência ou antecedentes da regra de
incidência. Consta, no art.3o, § 3o, da referida norma, o seguinte (destaque do Relator):
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13). Grifei
Este Decreto no 6.306, atual Regulamento do IOF, trata da incidência do
imposto nessas operações de crédito no seu art. 2o, inc. I, alínea “c”. De acordo com o
inciso III do § 3o do art. 3o desse Regulamento, a expressão “operações de crédito”
compreende as operações de “mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física”.
Relativamente ao fato gerador do IOF, a Fiscalização considerou sua ocorrência
a partir dos lançamentos contábeis das operações identificadas nas contas das contas
contábeis 1201010106, 1201010107, 1201010110, 1201010111, 1201010112,
1201010114 e 1201010139 – ambas lançadas no grupo Ativo não Circulante; créditos
de sócios, a justificar os lançamentos efetuados, o que encontra amparo no artigo 3o, §
1o, inciso VII do Decreto 6.306/07:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
(...)
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
Grifei
Vale afirmar que, no curso de um típico contrato de conta corrente, o que se
vislumbra na situação, poderá haver a incidência do IOF sobre os recursos financeiros
disponibilizados, que importem em operação de crédito em favor de uma das
contratantes.
Pois, não é o contrato de mútuo o alvo da lei, mas o negócio jurídico que
corresponda a mútuo de recursos financeiros, o que pode estar acobertado na operação
de conta corrente, o que fica demonstrado nos lançamentos das contas em questão.
O que na realidade a Impugnante questiona parece ser o período de apuração do
Imposto, pela alegação que o mesmo seria diário e não mensal, contudo entendo não
haver dúvidas quanto ao previsto no Decreto 6.306/07, parte aqui já citada:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
Grifei
Com base na citada legislação, correto o lançamento feito pela Fiscalização,
como sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários, apurado no
último dia de cada mês.
Assim, face ao exposto, não assiste razão ao Impugnante em seus
questionamentos às bases legais adotadas pela fiscalização.
Por fim, com relação a alegação de que os valores transferidos a título de AFAC
estariam perfeitamente definidos nos mútuos registrados nas contas contábeis 1201010112
(Andorinha Energias Renováveis S.A) e 1201010114 (Sertão Energia Renováveis S.A) também
não procede porque a Recorrente não logrou êxito em comprovar que o avençado nas atas de
Assembléia Geral Extraordinária para aumento de capital tem correspondência com os
registrados nessas contas contábeis, tanto com relação a prazos para confirmação do aumento de
capital não cumpridos, como os valores movimentados nessas contas foram diversos ao
constante nas atas. Vejamos.
Com relação ao mútuo registrado na conta 1201010112 (Andorinha Energias
Renováveis S.A), enquanto na ata foi avençado o valor de R$ 4.532.959,00 para aumento de
capital, a movimentação efetiva da conta a débito no ano de 2015 foi de R$ 17.452.118,45,
incluindo ai juros recebidos sobre mútuo, IRRF sobre mútuo e IOF sobre mútuo.
Na conta 1201010114 (Sertão Energia Renováveis S.A), enquanto na ata foi
avençado o valor de R$ R$ 18.760.332,00 para aumento de capital, a movimentação efetiva da
conta a débito no ano de 2015 foi de R$ 18.048.250,00, incluindo ai juros recebidos sobre mútuo
e IRRF sobre mútuo.
Mantém-se, portanto, a exigência em sua totalidade nesse ponto, considerando
como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada
mês, nos termos do art. 7o, § 2o, da IN RFB no 907, de 2009.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar parte do IOF lançado apurado sobre os saldos iniciais das contas
contábeis 1201010106 (Renascença) e 1201010107 (Eurus).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.712 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725455/2018-36

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital